Tribunal: TJBA
Processo: 8072865-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072865-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. BEM ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, §7º-B, DA LEI 11.101/2005. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO AgInt no CC: 186181. PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO DA ARRECADAÇÃO FISCAL E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO. A execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial não se suspende pelo deferimento do processamento da recuperação, conforme previsão expressa do art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020. Contudo, o mesmo dispositivo legal atribui ao juízo recuperacional a competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no CC: 186181, firmou entendimento no sentido de que os ativos financeiros da empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade das atividades empresariais, razão pela qual a competência para deliberar sobre a constrição de tais bens é do juízo da recuperação judicial. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, determinado pelo juízo da execução fiscal, sem a prévia anuência do juízo da recuperação judicial, afronta o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei 11.101/2005, pois inviabiliza o pagamento de fornecedores, funcionários e compromete o próprio fluxo de caixa necessário à continuidade das atividades empresariais. A ponderação entre o interesse público da arrecadação fiscal e o princípio da preservação da empresa, no caso concreto, deve privilegiar este último, pois a manutenção da atividade empresarial é condição sine qua non para a própria arrecadação tributária futura e para a proteção dos interesses dos demais credores, dos empregados e da coletividade. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos ativos financeiros bloqueados, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal com a penhora de outros bens, desde que não essenciais à atividade empresarial, a critério do juízo da recuperação judicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8072865-30.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.